Tribunal: TJDFT
Processo: 0741192-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0741192-26.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de RAPHAEL DE SOUZA GARCIA, apontando como autoridade coatora magistrado da 3a Vara Criminal de Taguatinga que lhe negou a possibilidade de apelar em liberdade de sentença condenatória que lhe impôs pena total de 9 anos e 4 meses de reclusão, mais multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes associação criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. Alega, em síntese, ilegalidade da decisão por falta de fundamentação e por não servir a cautelar como meio de antecipação de pena. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante alvará de soltura, para que possa recorrer em liberdade. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar quando demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Segundo consta da sentença condenatória de Id 76607327, o paciente respondeu toda ação penal preso preventivamente, sobrevindo-lhe, então, condenação a uma pena total de 9 anos e 04 meses de reclusão, mais multa, em regime inicial fechado, por crimes graves como associação criminosa, extorsão qualificada e lavagem de dinheiro. Como o fundamento da prisão preventiva era a garantia da ordem pública, o fato novo – sentença condenatória - apenas reforça os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, não despontando, assim, qualquer ilegalidade na r. decisão impetrada. Ademais, a jurisprudência consolidada entende que se o acusado respondeu a toda ação penal preso preventivamente, com maior razão deve permanecer se prolatada sentença condenatória com regime inicial fechado, salvo detração, a ser analisada em execução provisória pelo Juízo das Execuções Penais. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Dispenso informações. À douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator